Tribunal: STF
Processo: ARE 1572109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 . Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

2. O embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de vícios processuais e a necessidade de rediscussão da matéria, bem como a ausência de abordagem de todos os fundamentos do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de cabimento previstos na legislação processual ou se configuram mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida. 

III. Razões de decidir

4. O embargante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão, buscando apenas a rediscussão de matéria já pacificada pela jurisprudência da Corte.

5. A Corte já firmou entendimento, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a decisão deve ser devidamente fundamentada, sem que se exija a análise detalhada de cada alegação ou prova.

6. A análise do mérito da questão, restrita ao âmbito infraconstitucional (art. 23, §5º, da Lei 14.230/2021), levaria à rediscussão da matéria.

7. O revolvimento do acervo fático-probatório, decorrente da divergência de entendimento do Tribunal de origem, é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 14.230/2021, art. 23, §5º; Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010; STF, ARE 1.209.955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23.8.2019; STF, RE 1.348.274 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 8.9.2022.